Tribunal: STF
Processo: HC 232341
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 273, § 1º-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.153.450, cuja ementa transcrevo abaixo:

“APENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES MERITÓRIAS. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSÃO NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem deixou de conhecer das matérias trazidas nos embargos porque tais questões não foram suscitadas no momento oportuno, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a Corte a quo não é obrigada a se manifestar, em embargos de declaração, sobre teses não aventadas na apelação por configurar inovação recursal. 
2. Quanto ao exame das matérias de mérito, necessário esclarecer que justamente porque o Tribunal Regional não adentrou às teses de ofensas aos artigos 362 do CPP e 89 da Lei n. 9.099/95, não é possível a esta Corte se pronunciar a respeito dos referidos questionamentos, por ausência de prequestionamento e incidência do óbice sumular n. 211 do STJ. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. 
3. Agravo regimental desprovido.”
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária de um salário-mínimo e prestação de serviços comunitários).
Em sede recursal, o Tribunal de origem apreciou a pretensão defensiva nos seguintes termos:

“Penal e Processual Penal. Apelação criminal interposta por Gilmar Gomes Ribeiro contra a sentença que o condenou a um ano e oito meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 273, §1º-B, incs. I e V do Código Penal. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Pena que merece ser reduzida em virtude da repristinação dada pelo Supremo Tribunal Federal à redação original do art. 273 do Código Penal. Apelação parcialmente provida. 
 1.	Segundo a denúncia ministerial, em 11 de abril de 2012, a Polícia Federal no Ceará apreendeu uma caixa de papelão tipo Sedex, contendo três embalagens de anabolizantes da marca Jack 3d e seis frascos plásticos de anabolizantes de marcas diversas, proveniente do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com data de postagem em 04 de abril de 2012, a qual tinha a indicação do remetente como sendo Gilmar Ribeiro e a destinatária Rocilda Alves da Cunha.,
 2.	 Ressaltou o Ministério Público Federal que o Laudo Pericial 021/2013-SETEC/SR/DPF/CE concluiu que havia dizeres em inglês em todos os produtos apreendidos, indicando sua origem estrangeira, tendo ressaltado que tais bens não possuíam registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
 3.	Destacou, ainda, que, de acordo com informações colhidas pela Polícia Federal, Rocilda Alves confessou ter recebido vários objetos postais de Gilmar Ribeiro, os quais eram entregues a Carlos Henrique de Oliveira Marupunga.
 4.	 Em suas razões de apelação, por intermédio da Defensoria Pública da União, o apelante arguiu o seguinte: a) inépcia da denúncia; b) inconstitucionalidade do art. 273 do Código Penal; c) atipicidade da conduta praticada pelo apelante à época dos fatos; d) não haver provas suficientes de que o réu tenha concorrido para o crime; e) ausência de lesividade da conduta, o que a torna atípica penalmente.
 5.	 Em contrarrazões, o Parquet alegou o seguinte: a) adequação da denúncia ministerial, a qual cumpriu todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; b) ocorrência apenas da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, cujo preceito primário continuaria hígido; c) tipicidade da conduta cometida pelo apelante; d) existência de prova da autoria criminosa do apelante; e) existência de tipicidade material no caso concreto.
 6.	 Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional da República da 5ª Região opinou no sentido de que seja dado parcial provimento à apelação para que haja adequação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1003 de Repercussão Geral. 
 7.	A denúncia apresentada pelo titular da ação penal cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e adequadamente descreveu a conduta delituosa imputada ao réu, não se podendo falar em inépcia da denúncia. 
 8.	O Supremo Tribunal Federal fixou no dia 24 de março de 2021 tese de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, dando efeitos repristinatórios à anterior redação do preceito secundário dessa norma penal (que previa pena de reclusão de um a três anos e multa). 
 9.	A autoria e a materialidade do crime restam amplamente demonstradas pelo conjunto probatório existente nos autos. 
 10.	Quanto à autoria, os corréus Rocilda e Carlos Henrique prestaram depoimentos coerentes no sentido de que as três embalagens de anabolizantes da marca Jack 3d e os seis frascos plásticos de anabolizantes de marcas diversas foram importados e vendidos por Gilmar Gomes Ribeiro para Carlos Henrique e que aquele pediu a Rocilda para receber os produtos em sua residência e entregá-los ao comprador Carlos Henrique. 
 11.	No que tange à materialidade, o Laudo da Polícia Federal 021/2013 - SETEC/SR/DPF/CE (fls. 07/24 do Inquérito Policial 468/2013, dos autos do processo 0006262-46.2014.4.05.8100) informou que a substância DMAA detectada nos produtos Jack 3d, descritos em II.6, está relacionada na Lista F2 - Substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil da Portaria SVS/MS nº 344, de 12.05.98, republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999 e atualizada pela Resolução - RDC nº 39, de 09.07.12. Além disso, afirmou que os produtos apreendidos não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 12.	 A dosimetria da pena, considerando a repristinação da redação original do preceito secundário do art. 273 do Código Penal e a ausência de circunstância judicial negativa, agravante ou causa especial de aumento da pena, deve ser reduzida para um ano de reclusão. 
 13.	Consequentemente, por força do art. 44, §2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena de multa de um salário-mínimo vigente atualmente e aplico uma segunda pena de multa, a qual é constante do preceito secundário do tipo penal em dez dias-multa, sendo o dia-multa um trigésimo do salário-mínimo vigente atualmente. Desse modo, somando as duas penas 
14.  de multa, a multa total devida pelo réu fica em R$ 1.466,66 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Apelação parcialmente provida."
O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.
Arrazoa que “e o v. acórdão do tribunal [de origem seria] nulo de pleno  direito, na medida em que negou provimento aos embargos declaratórios  pertinentemente opostos pela DPU”. Considera que “a aplicação da citação por hora certa ao arrepio  da lei acarretou prejuízos concretos ao paciente, não apenas tolhendo o direito de  exercer suas defesas pessoal e técnica, como também tornando-o alvo dos corréus,  os quais foram inocentados apontando os dedos para o assistido, tendo tais  argumentações sido abertamente utilizadas como elemento de prova para sua  condenação, sem que tivesse a oportunidade de contraditá-los”. Argumenta que o “órgão defensório não teve acesso a registros essenciais para  a elaboração da defesa, tais como os depoimentos dos corréus (utilizados como  pretensa prova de autoria), as perícias que supostamente comprovam a materialidade  do delito, além de outros elementos constantes do inquérito policial que poderiam ser  utilizados como prova exculpatória do paciente - até mesmo uma possível contradição  entre a interpretação efetuada pelo MPF e o próprio juiz e eventual depoimento de  testemunhas no IPL”. Advoga, também, que “a suspensão condicional do processo somente não foi  efetivada por conta da pena mínima até então tida por vigente e atualmente  reconhecida como inconstitucional. Acontece, evidentemente, que o equívoco do  legislador não pode prejudicar o paciente, que deve ter a oportunidade de ver uma  proposta de suspensão condicional do processo oferecida ou, no mínimo, avaliada  pelo Ministério Público Federal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem que seja para  que se declare nulo o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, por violação ao  art. 620 do CPP, devendo ser proferido novo julgamento sanando as omissões  apontadas. 
Ad cautelam, caso o pedido de nulidade não seja acolhido, requer a  concessão a ordem para reformar o acórdão integrado pelos aclaratórios em sua totalidade, em razão da contrariedade ao direito pátrio, conforme explicitado nesta peça  processual. 
Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal  da sessão de julgamento da presente ordem. ”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O recurso não merece provimento. O Tribunal de origem negou provimento aos embargos de declaração, adotando os seguintes fundamentos: [...]
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal Regional deixou de conhecer das matérias elencadas nos embargos porque tais questões não foram suscitadas no momento oportuno, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a Corte a quo não é obrigada a se manifestar, em embargos de declaração, sobre teses não aventadas na apelação por configurar inovação recursal. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos) [...]
Assim, tendo o Tribunal de origem negado provimento aos embargos de declaração em vista da inovação recursal e, estando as conclusões de acordo com a  jurisprudência desta Corte, era mesmo o caso de se negar provimento ao recurso especial com base na Súmula n. 568, que dispõe, in verbis [...]
Quanto ao exame das matérias de mérito, necessário esclarecer que justamente porque o Tribunal Regional não adentrou às teses de ofensas aos artigos 362 do CPP (pela utilização indevida do procedimento de citação por hora certa e cerceamento de defesa) e 89 da Lei n. 9.099/95 (por ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo), não é possível a esta Corte se pronunciar a respeito dos referidos questionamentos, por ausência de prequestionamento e incidência do óbice sumular n. 211 do STJ. 
 O prequestionamento é requisito indispensável para admissibilidade do recurso especial, sob pena de supressão de instância.  
Anota-se que esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

 Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada ao seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)

De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recursos da competência de outros tribunais.
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)

Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2023.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente